Tribunal: TJMT
Processo: 0044399-86.2015.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0044399-86.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURO TSUGUMITI FUKUHARA - CPF: 571.755.191-68 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUCILENE ROMEIRO YAMANIA FUKUHARA - CPF: 173.644.238-42 (TERCEIRO INTERESSADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
0044399-86.2015.8.11.0041.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
MAURO TSUGUMITI FUKUHARA.

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 a 14/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA DE VALORES. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO APÓS A SEPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE EX-CÔNJUGES. ÔNUS CONTRATADOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo exequente contra sentença que homologou cálculo de partilha de valores, fixando o crédito de R$ 139.797,11 em favor do exequente e de R$ 80.976,31 à ex-companheira. A sentença também deferiu o destaque de honorários contratuais no percentual de 49%, incidente exclusivamente sobre o valor pertencente ao exequente.

O recorrente requer a imputação proporcional à ex-companheira das despesas com honorários advocatícios, contábeis e custas processuais, bem como a fixação do marco final da partilha na data da separação de fato (maio de 2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ex-companheira pode ser compelida a arcar proporcionalmente com despesas contratuais (honorários e custos) assumidas unilateralmente pelo exequente após a separação de fato; (ii) estabelecer se a partilha homologada deve ser revista para ter como marco final a separação ocorrida em maio de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de honorários advocatícios foi firmado em 15/9/2023, após o fim da união estável (maio de 2018), sem a participação ou anuência da ex-companheira, o que afasta qualquer obrigação solidária ou partilhável em relação aos encargos dele decorrentes.

A procuração foi outorgada ao atual advogado foi assinada apenas pelo exequente, em 18/2/2020, confirmando que a contratação se deu de forma unilateral e autônoma, após a separação de fato do casal.

Não é possível impor à ex-companheira os ônus de contrato particular de prestação de serviços advocatícios ou despesas processuais e contábeis assumidas exclusivamente pelo recorrente, na ausência de vínculo contratual ou interesse jurídico comum à época da contratação.

A sentença observou corretamente o marco temporal da separação e os valores penhorados, não havendo nulidade ou erro na fixação dos montantes atribuídos a cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ex-companheira não responde por obrigações contratuais assumidas exclusivamente pelo exequente após a dissolução da união estável, como honorários advocatícios e despesas processuais.

É legítima a fixação de crédito individual ao exequente com base em contrato firmado após a separação de fato, sem repercussão sobre o quinhão da ex-companheira na partilha homologada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 143 do FONAJE; 1ª Turma Recursal/MT, Conclusão nº 29.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra sentença proferida no ID 291640412, que homologou o cálculo apresentado no ID 2916040408 e, observando o marco temporal decorrente da separação do casal e a penhora no rosto dos autos nos moldes identificados, conferiu ao Sr. Mauro Tsugumiti Fukuhara, CPF: 571.755.191-68, o crédito de R$ 139.797,11 e a Sra. Lucilene Romero Yamania Fukuhara - CPF: 173.644.238-42, o valor de R$ 80.976,31.

A magistrada singular deferiu, ainda, o pedido de destaque de honorários contratuais (id. 129146985) no importe de 49%, incidente exclusivamente sobre o crédito de Mauro Tsugumiti Fukuhara.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que os valores em discussão integram o patrimônio comum do ex-casal, devendo ser partilhado, após o pagamento dos custos de contratação de advogado, custas processuais, etc.

Sustenta não ser razoável e muito menos justo que a partilhante tivesse somente o bônus dos valores a receber, se não arcasse com os ônus e gastos advocatícios, contábeis e processuais.

Afirma que, no decorrer do processo, houve a necessidade de troca de patronos, em decorrência de o advogado anterior ter tomado posse como delegado de polícia no Estado de São Paulo, sendo que os termos do contrato de honorários foram mantidos, não sendo razoável, no seu entender, o indeferimento da partilha de custas tão somente devido à troca de patrono.

Assim, requer que sejam descontados da partilha da Sra. Lucilene os valores relativos às custas com o advogado, contador e processuais e, ainda, que o valor partilhado tenha como marco final o mês de maio de 2018, data da separação de fato das partes.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida determinando a meação dos gastos com advogado e contador entre o recorrente e sua ex-cônjuge.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 29, nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE
”.

Sem delongas, a sentença recorrida
não
merece reforma.

Compulsando os autos, o contrato de honorários pactuado entre o exequente e seu atual advogado foi juntado nos autos
somente
na data de
15/9/2023
(ID 291639896), restando acordado,
exclusivamente pelo exequente
, os honorários a título de prestação de serviço em 49% (quarenta e nove por cento) de qualquer proveito econômico.

Observa-se que não há assinatura da ex-cônjuge do exequente, Sra. Lucilene Romero Yamania Fukuhara, no referido contrato, assim como
não consta nos autos contrato anterior em nome de outro advogado, não subsistindo a alegação de que
“
houve necessidade de troca de patronos pelo Exequente, tão somente em decorrência do antigo ter tomado posse como delegado de polícia no Estado de São Paulo, destarte,
os termos do contrato de honorários mantiveram-se o mesmo
, não sendo razoável o indeferimento da partilha de custas tão somente devido a (sic) troca de patrono
” (grifei).

Ressalta-se que a procuração entre o exequente e o atual causídico foi outorgada na data de
18/2/2020
(ID 126830754, pág. 56), portanto,
após a dissolução da união com sua ex-esposa
, que perdurou até maio de 2018.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025